Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016844-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO - CPF: 005.012.131-63 (AGRAVANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (AGRAVADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO – ISENÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Magistrado não se encontra obrigado a manter o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1016844-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO

AGRAVADO: DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Glenda Pereira Garcia Pizzatto
, de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento tirado de decisão que afastou a isenção da justiça gratuita e recebeu o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por
Debora Brizzolla Ferreira da Silva
, com a intimação da executada, ora agravante, para pagar a dívida, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual.

Alega que apresentou documentos suficientes a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Realça que há presunção legal quanto a hipossuficiência.

Requer o provimento do recurso a fim de conceder a justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 178441681). Argui que não houve indeferimento da justiça gratuita, mas sim, reconhecimento da alteração das condições financeiras da agravante após o trânsito em julgado e de acordo com as provas colacionadas. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que julgou improcedente o Agravo de Instrumento tirado de decisão que afastou a justiça gratuita deferida anteriormente.

De acordo com a agravante, não ocorreu alteração da sua condição, mas que ainda se encontra em estado de vulnerabilidade.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“...a controvérsia está em verificar se houve, ou não, alteração da condição financeira da agravante, a autorizar o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios a que fora condenada.

Pois bem. É certo que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e honorários do advogado e perito.

O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Contudo, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme previsto no art. 99, § 2º, CPC, in verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

No caso, a agravada defende a mudança da capacidade financeira da agravante, notadamente diante da prova constituída do contrato de aluguel firmado recentemente com valor mensal de R$ 3.000,00, dentre outros documentos.

Sobre o tema, o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses. O simples fato de o interessado haver sido rico empresário ou proprietário abastado não significa que não possa ser, hoje, pobre na acepção jurídica do termo e necessitar de assistência judiciária. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira:
se o pobre, que obteve assistência judiciária, vem a ter sua situação econômico-financeira alterada para melhor, pode deixar de ter direito à manutenção do benefício, que, nesse caso, deve ser cassado, ou justificar a sua não concessão
”. (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 522/523, item 8)

Com efeito, em exame cuidadoso do feito, verifica-se que a alegação da agravante de não ter renda, em verdade não se coaduna com o pagamento de aluguel em valor significativo.

Desta feita, conquanto a agravante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sob pena de seu sustento e de sua família, o contexto fático não convence acerca da manutenção do benefício.

Logo, diante da comprovada alteração da capacidade financeira, mostra-se legítimo o cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Com efeito, analisado o contexto, em particular o documento apresentado pela parte contrária em oposição a alegada ausência de renda, o benefício anteriormente reconhecido foi afastado.

Realça-se que, embora
se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme previsto no art. 99, § 2º, CPC.

E foi justamente o que se verificou.

Na hipótese, a agravante firmou recentemente contrato de aluguel no valor mensal de R$ 3.000,00.

Realça-se, por fim, que o Magistrado não se encontra obrigado a manter o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Desta feita, não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando do exame do Agravo de Instrumento.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023